Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE RECURSO E PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO INTEMPESTIVO. DEVER DO CANDIDATO DE ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. Revela-se descabido cogitar de litisconsórcio passivo necessário do ente público na hipótese em que, tomando-se por base a fundamentação apresentada na peça de ingresso, não se faz presente nenhuma das situações contempladas no artigo 114, do Código de Processo Civil. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a entidade promotora do concurso público quanto os candidatos ao cargo público. É dever do candidato acompanhar publicações e regras do certame para o qual pretende prestar exame. Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, principalmente no que se refere à especificação de prazos e horários para a interposição de recursos. A análise de recurso do candidato com inobservância ao cronograma e aos prazos estabelecidos no edital configuraria violação ao princípio da isonomia, em detrimento dos demais interessados que participaram do certame.